Tribunal: STF
Processo: Rcl 41004
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Vinícius Lopes Marinho contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, nos autos do Processo 0021349-76.2016.827.0000. 
    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, o cabimento da reclamação para questionar a aplicação indevida da sistemática da repercussão geral, porquanto o ato reclamado teria em verdade descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 837.311, (tema 784).
    Aduz que não restam dúvidas de que existe direito subjetivo à nomeação para aqueles que, não figuram nas vagas do edital, vierem a figurar no número de vagas posteriormente criadas (ou que venha a nelas se inserir em razão de desistência ou impossibilidade de assunção dos melhores classificados) e para as quais a Administração demonstre a necessidade de preenchimento por ato inequívoco como a convocação/nomeação para os cargos, situação essa identifica a vivenciada pelo Reclamante no caso em tela. (eDOC 1, p. 9) 
    Diante disso, conclui estar configurado o direito subjetivo à nomeação do reclamante, dada a necessidade de preenchimento de vagas existentes e a desistência de candidatos melhores classificados.
    Requer assim a concessão de medida liminar para sustar os efeitos da decisão reclamada, restaurando a sentença do juízo da 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos da Comarca de Gurupi-TO, que determinou ao Estado do Tocantins nomeação do autor no cargo de psicólogo. No mérito, postula a a cassação do ato reclamado (eDOC 1, p. 13)
    É o relatório. 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Passo a decidir. 
    Inicialmente, registro que esta Corte, na Sessão Plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, de minha relatoria, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. 
    No caso, observo que a autoridade reclamada não conheceu do agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. Eis o teor dessa decisão:
    “No caso em apreço, o recorrente interpõe recurso nominado ‘Agravo de Instrumento’, com fundamento no Art. 1.042 do CPC, bem como nos moldes do Art. 1.016 e 1.017 do CPC. Ocorre que, mesmo misturando os institutos do Agravo de Instrumento, com os institutos do Agravo do Art. 1.042 (vez que são recursos totalmente distintos), a interposição de Agravo de Instrumento (Art. 1.015 a 1.020 do CPC) ou a interposição do Agravo previsto no Art. 1.042 do CPC, nesta hipótese, constitui erro grosseiro, em razão da inexistência de dúvida objetiva, uma vez que, ambos, são recursos manifestamente incabíveis.
    (...)
    Ademais, nos termos do Art. 1.019, caput, do Código de Processo Civil, entendo que o presente Agravo de Instrumento pode ser julgado monocraticamente, uma vez que, incube ao relator não conhecer de recurso inadmissível (Art. 932, III do CPC). 
    Logo, destaco que, desde a edição da Lei nº 12.322, de 9 de setembro de 2010, que alterou o Código de Processo Civil de 1.973, não é mais cabível o agravo de instrumento contra decisão que não admite recurso especial ou extraordinário. 
    Nesse sentido, é manifestamente incabível a interposição de Agravo Instrumento ou Agravo do Art. 1.042, contra decisão que nega seguimento a recurso especial, constituindo, nessa hipótese, erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade. 
    Cumpre ainda destacar que as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento são apenas aquelas previstas no Art. 1.015 do Código de Processo Civil, as quais não incluem a decisão que inadmite ou nega seguimento a recurso especial ou extraordinário. 
    Ou seja, conforme é sabido, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal requer a observância do prazo do recurso considerado correto e a existência de dúvida objetiva acerca da impugnação cabível, que afaste o mero erro grosseiro. 
    Logo, uma vez que não se trata de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, sendo caso de erro grosseiro, deixo de aplicar o princípio da fungibilidade recursal, bem como de exercer juízo de retratação previsto no Art. 1.042, §2º do CPC, pois, nessa hipótese, entendo que a insurreição não gera efeito regressivo, sob pena de se beneficiar o faltoso recorrente. 
    Assim, uma vez que o único recurso possível seria o Agravo Interno (Art. 1.021 do CPC), tem-se que o recurso interposto é manifestamente incabível, atraindo, por inteligência, a incidência do enunciado n.º 322 da Súmula do STF: 
    (…)
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do recurso”. (eDOC 12)
    Depreende-se do texto acima transcrito que o Tribunal de origem aplicou ao caso o disposto no art. 1.042 do NCPC, o qual prevê o cabimento do agravo nos próprios autos somente contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 assentou que o recurso cabível contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem é o agravo interno (art. 1.030, § 2º). 
    Assim, tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem, não se verifica, na hipótese dos autos, usurpação de competência desta Corte a ensejar o cabimento da reclamação. Cito, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.2.2107; Rcl 30.583-AgR, Rel. Min. Roberto barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018; Rcl 29.093-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018; e Rcl 31.442-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018.
    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não socorreria ao reclamante quanto ao cabimento da presente reclamação.. 
    Isso porque, não obstante o exaurimento das instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. 
    O STF, ao apreciar o RE-RG 837.311 (tema 784), paradigma da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
    “O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.
    No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que o reclamante não teria direito subjetivo à nomeação, porquanto não comprovada qualquer preterição. Confira-se:
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DA SAÚDE/2008. NOMEAÇÕES POR FORÇA DE LIMINAR. CONCESSÃO DA SEGURANÇA EM DEFINITIVO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE NOMEAÇÃO POR ABERTURA DE VAGA POR DESISTÊNCIA. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. EXPIRADA VALIDADE DO CERTAME. TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA (TAC) FIRMADO PARA NOMEAÇÕES DE CANDIDATOS QUANDO JÁ EXPIRADO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. AUSÊNCIA DO DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO 1. Não se mostra possível o acolhimento da tese de reconhecimento da teoria do fato consumado, uma vez que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral, fixou a orientação de que não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção de candidato que tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, posteriormente revogado ou modificado Pleno, DJe 30.10.2014). 2. Candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, apenas adquirindo direito quando comprovado o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-la. 3. Prazo de validade do concurso expirado em 26/01/2012. Existência de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), assinado em 08/02/2013, em que o Estado do Tocantins se obrigou a perpetrar 800 (oitocentas) nomeações, limitadas ao número de vagas especificadas no termo, não havendo prorrogação do certame. 4. Abertura de vagas em decorrência de nomeações ocorridas pelo cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), após expirada a validade do concurso, não gera à apelada/autora direito subjetivo à nomeação. 5. Apelo conhecido e provido. Reexame necessário provido para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos da autora/apelada”. (eDOC 10, p. 5-6) 
    Desse modo, inadmissível esta reclamação. 
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente